Tribunal: CARF
Processo: 10865.003757/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
INGRESSO INJUSTIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUE COMUNICA O PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. APRECIAÇÃO DOS MOTIVOS DA EXIGÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
Descabe apreciar argumentos de recurso voluntário contra decisão de 1a instância na parte em que evidenciada sua nulidade por apreciar exigência acerca da qual não foi instaurado o contencioso administrativo, dada a renúncia manifestada mediante pagamento parcial do crédito tributário lançado.
CHEQUE EMITIDO POR PESSOA VINCULADA EM FAVOR DA CONTRIBUINTE. ENTRADA DE RECURSOS NÃO CONTABILIZADA. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA E PROBATÓRIA. Não subsiste a acusação que deixa de provar que houve efetivo trâmite de recursos financeiros entre pessoas jurídicas vinculadas. O registro contábil de adiantamentos é insuficiente para constituir crédito bancário em favor da fiscalizada, não se caracterizando nem mesmo como indício de presunção de omissão de receitas por falta de comprovação de sua contabilização na suposta favorecida.
ADIANTAMENTOS CONTABILIZADOS NA FAVORECIDA EM FACE DE OUTRO DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA E PROBATÓRIA. Não subsiste acusação que, pautada apenas no trâmite financeiro de recursos contabilizados na remetente como adiantamentos, conclui pela existência de receitas omitidas na favorecida apenas porque não contabilizada a obrigação correspondente. Ainda que houvesse a prática entre as pessoas jurídicas ligadas de adiantamentos para futura emissão de notas fiscais de prestação de serviços, apenas a falta de registro contábil da obrigação correspondente a parte destes adiantamentos não prova, nem autoriza presumir, que receitas tenham sido omitidas na data em que os valores foram adiantados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. Deixa-se de apreciar argumentos de defesa contra a imputação de responsabilidade se o crédito tributário lançado é cancelado na parte em que não recolhido pela pessoa jurídica autuada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.003757/2009-85
ACÓRDÃO
1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIFFUSION PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS.
INGRESSO INJUSTIFICADO. IMPUGNAÇÃO QUE COMUNICA O PAGAMENTO
PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. APRECIAÇÃO DOS MOTIVOS
DA EXIGÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
Descabe apreciar argumentos de recurso voluntário contra decisão de 1a
instância na parte em que evidenciada sua nulidade por apreciar exigência
acerca da qual não foi instaurado o contencioso administrativo, dada a
renúncia manifestada mediante pagamento parcial do crédito tributário
lançado.
CHEQUE EMITIDO POR PESSOA VINCULADA EM FAVOR DA CONTRIBUINTE.
ENTRADA
DE
RECURSOS
NÃO
CONTABILIZADA.
INSUFICIÊNCIA
ACUSATÓRIA E PROBATÓRIA. Não subsiste a acusação que deixa de provar
que houve efetivo trâmite de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
vinculadas. O registro contábil de adiantamentos é insuficiente para
constituir crédito bancário em favor da fiscalizada, não se caracterizando
nem mesmo como indício de presunção de omissão de receitas por falta de
comprovação de sua contabilização na suposta favorecida.
ADIANTAMENTOS CONTABILIZADOS NA FAVORECIDA EM FACE DE OUTRO
DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA E PROBATÓRIA. Não subsiste
acusação que, pautada apenas no trâmite financeiro de recursos
contabilizados na remetente como adiantamentos, conclui pela existência
de receitas omitidas na favorecida apenas porque não contabilizada a
obrigação correspondente. Ainda que houvesse a prática entre as pessoas
jurídicas ligadas de adiantamentos para futura emissão de notas fiscais de
prestação de serviços, apenas a falta de registro contábil da obrigação
correspondente a parte destes adiantamentos não prova, nem autoriza
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
2
presumir, que receitas tenham sido omitidas na data em que os valores
foram adiantados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. Deixa-se de
apreciar argumentos de defesa contra a imputação de responsabilidade se
o crédito tributário lançado é cancelado na parte em que não recolhido
pela pessoa jurídica autuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos recursos voluntários para: i) declarar a nulidade parcial da decisão de primeira instância no
ponto em que apreciou e manteve a exigência correspondente ao item “Da omissão de receitas
pelo ingresso de R$ 300.000,00”, e ii) cancelar o crédito tributário remanescente. Prejudicado o
exame de mérito do recurso acerca da imputação de responsabilidade tributária a Alexandre
Funari Negrão.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
DIFFUSION PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (Contribuinte) e o responsával
tributário Alexandre Funari Negrão, já qualificados nos autos, recorrem de decisão proferida pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília/DF que, por unanimidade de
votos, rejeitou todas as nulidades arguidas e julgou improcedente a impugnação apresentada, em
peça única, pelos sujeitos passivos, mantendo-se o crédito tributário lançado e a responsabilidade
solidária imputada.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
3
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Contra a contribuinte DIFFUSION PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, em
epígrafe, foram lavrados autos de infração, relativos a fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário 2004, 2005 e 2007, no valor total de R$ 2.632.314,44,
incluídos juros e multa de ofício, cujos percentuais aplicados a essa última
chegaram a 75%.
Foi incluído no pólo passivo da obrigação tributária, na condição de responsável
solidário, nos termos do inciso III, do artigo 135 do CTN - Código Tributário
Nacional, o sócio administrador do contribuinte Alexandre Funari Negrão, CPF n°
623.468.908-63.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Relatório Fiscal - de fls. 287/320, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
A autoridade fiscal informou que, no Contrato Social da fiscalizada disponível na
JUCESP, constava como objeto social a Criação e Montagem de Estandes para
Feiras e Exposições; Agencia de Publicidade; Pesquisas de Mercado e Opinião
Pública e Comércio Atacadista de Artigos Diversos de Uso Pessoal.
Posteriormente, em 2007, sua atividade principal foi alterada para o CNAE
46.89.39.9, Comércio Atacadista Especializado, nos cadastros da Receita Federal
do Brasil.
A fiscalização iniciou-se em 17/06/2009, tendo como motivo primeiro a
verificação de compensações de valores relevantes a titulo de Imposto de Renda
na Fonte, anos-calendário 2004, 2005 e 2007, os quais não foram previamente
encontrados nas Declarações de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), embora os
pagamentos estivessem registrados no Sistema SINAL. Posteriormente, o
procedimento fiscal foi ampliado para verificações relacionadas a suprimento de
numerário no lucro presumido, dada a constatação de vultosa distribuição de
lucros ao sócio Alexandre Funari Negrão, originados da empresa MEDLEY, da qual
o sócio administrador da DIFFUSION é acionista controlador, por intermédio das
investidoras Conforto Empreendimentos e Participações S/A e Spring
Participações e Empreendimentos S/A.
Quanto às DCTFs entregues, constatou-se que os tributos e contribuições
apurados foram devidamente declarados, pagos ou parcelados. Dessa forma, a
empresa adotou o procedimento previsto, na Instrução Normativa SRF no 123/92,
para as agências de propaganda e de publicidade.
Contudo, nos termos da mesma Instrução Normativa, a contribuinte não cumpriu
a regra que obrigava, na hipótese em que o próprio beneficiário é obrigado a
recolher o imposto incidente sobre o rendimento, de ter fornecido à fonte
pagadora o documento comprobatório com indicação do valor do rendimento
auferido e do Imposto de Renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Por outro lado, a fonte pagadora também não informou as retenções em sua
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
4
DIRF, cujas divergências foram o motivo do início da ação fiscal que resultou nos
autos em discussão.
Em continuidade ao procedimento, constatou a autoridade fiscal que a MEDLEY
efetuou, nos anos-calendário de 2003 a 2007, expressivos adiantamentos de
recursos a fiscalizada, de forma que levou a fiscalização a realizar, paralelamente,
diligências junto à aquela empresa, cuja finalidade era de apurar os
desdobramentos contábeis e fiscais na DIFFUSION, decorrentes dos
adiantamentos de recursos e do seu faturamento, bem como da formação do
lucro distribuído ao sócio, sem tributação.
Dessa forma, em face do que se ia apurando na MEDLEY, a DIFFUSION era
intimada a prestar esclarecimentos a respeito de constatações em sua
contabilidade.
Todos os documentos colhidos, em face das diligências realizadas, foram
anexados aos autos com as respectivas intimações e respostas da diligenciada. Em
contrapartida, foram lavrados, ao longo do procedimento, diversos Termos de
Constatações e intimações, os quais foram prontamente respondidos pela
fiscalizada, resultando, ao cabo de diversas conciliações, nas seguintes matérias
tributáveis:
INFRAÇÃO 001 — OMISSÃO DE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Em 01/02/2005, a
fiscalizada recebeu em sua conta bancária - Banco Safra S/A, via TED, o valor de R$
300.000,00, levando referido valor a crédito de conta de Despesas Bancárias. Como
referido valor não tem correspondência com sua atividade (prestação de serviços à
MEDLEY), tratamos o referido valor como omissão de receitas não operacionais na
sistemática do lucro presumido.
INFRAÇÃO
002
-
FALTA
DE
CONTABILIZAÇÃO
DE
RECEBIMENTOS
E
CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA EM CONTA DE PASSIVO Em 01/12/2004, conforme
documento de fls. 195 a 207, a MEDLEY S/A pagou à fiscalizada por conta de
contrato de prestação de serviços e mediante adiantamento por crédito no Banco
Safra S/A, o valor de R$ 1.752.220,89. Referido valor não foi contabilizado pela
fiscalizada, nem como adiantamento, nem como receita operacional.
Nas datas abaixo a fiscalizada recebeu, efetivamente, da MEDLEY, por conta de
contrato de prestação de serviços, os valores relacionados, levando-os a crédito de
conta passiva com empresa ligada, respaldada em mero contrato particular de
mútuo, sem correspondência com os fatos apurados.
Esses eventos constituem omissão de receitas operacionais, nos termos do § 2° do
art. 287, combinado com o art. 528 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 — RIR199 (Créditos em conta bancária, com
origem, mas não contabilizados como receita).
No tocante aos valores contabilizados como passivo para com a Conforto
Empreendimentos e Participações S/A, pode-se, também, enquadrar a infração no
art. 281, inciso III do RIR/99 (Passivo, cuja exigibilidade não é comprovada
satisfatoriamente)
[...]
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
5
Da responsabilidade pelo crédito tributário constituído
Com o intuito de dar início ao procedimento de fiscalização, procedeu a
autoridade fiscal, em 09 de junho de 2009, visita ao endereço na sede da
DIFFUSION, onde foi constatado que o endereço referido é uma antiga e pequena
casa com características de residência de padrão normal, a qual encontrava-se
fechada, em contrapartida à existência de relevantes faturamentos nos anos-
calendário de 2004 a 2007, praticamente, somente com a empresa Medley.
Sem ativo permanente significativo, o Capital Social da DIFFUSION era de R$
10.000,00, assim distribuídos: (1) ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO 90% e (2) VERA
SARNES NEGRÃO 10%.
Alexandre Funari Negrão, sócio administrador da DIFFUSION, além de conhecido
no meio automobilístico esportivo como "Xandy Negrão", também era acionista
majoritário da pessoa jurídica Conforto Empreendimentos e Participações S/A e
da Spring Participações e Empreendimentos S/A, as quais detinham 76% do
capital votante da MEDLEY.
Dada a influência do sócio controlador da MEDLEY, Alexandre Negrão, decidiu-se
pela aplicação de recursos no patrocínio esportivo, com a constituição da pessoa
jurídica DIFFUSION, como agência de publicidade e propaganda, mas que, de fato,
teria funcionado como "empresa-veículo" na canalização e aplicação de recursos
no patrocínio de corridas automobilísticas.
Do excesso de poderes e da infração ao Contrato Social
Ressalta a autoridade tributária que o sócio administrador Alexandre Funari
Negrão comandava tanto a fonte pagadora quanto a aplicadora dos recursos. Não
obstante, não haveria óbice de natureza societária, caso a fiscalizada tive atuado
de fato como intermediária entre a MEDLEY e o mercado publicitário. Contudo, o
que se observou foi a ostensiva permissividade na aplicação e destinação dos
recursos canalizados da Medley.
Assevera o agente fiscal que a DIFFUSION, notadamente do final de 2006 até
meados de 2009, foi utilizada no atendimento de interesses particulares do sócio,
o que poderia ser constatado pela função dos empregados que registrou no
período:
1) LRE lis 02— uma auxiliar administrativa, no período de 04/07/2002 a
07/07/2009;
2) LRE lis 12— um motorista de embarcação, no período de 05/07/2005 a
07/07/2009;
3) LRE fls 13— um assistente de gerente, no período de 01/06/2006 a 07/07/2009;
4) LRE fls 14— um marinheiro, no período de 02/10/2006 a 07/07/2009;
5) LRE fls 15 — um motorista, no período de 06/06/2007 até hoje;
6) LRE lis 16 — uma auxiliar de serviços gerais, no período de 06/06/2007 até hoje;
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
6
7) LRE lis 17 — um marinheiro, no período de 02/01/2008 a 07/07/2009;
8) LRE fls 18 — um marinheiro, no período de 02/01/2008 a 07/07/2009;
9) LRE lis 19 — uma auxiliar de escritório (filha do sócio), no período de 25/05/2009
até hoje;
10) LRE fls 20— um marinheiro, no período de 06/08/2004 a 07/07/2009. DJ DRJ01
Relata autoridade fiscal que Alexandre Funari Negrão é proprietário de casa
construída em Paraty-RJ, em conhecido local de afluência de embarcações, a qual
consta da Declaração do Imposto de Renda (fls. 172) como sendo da pessoa
jurídica Conforto Empreendimentos e Participações S/A, presidida e controlada
pelo mesmo, na qual, em 2005, foram aplicados R$ 11.061.442,46 de seu
patrimônio pessoal em benfeitorias.
Do recebimento e aplicação dos recursos pela DIFFUSION
Aduz a autoridade fiscal que no período fiscalizado foram adiantados pela
MEDLEY, via Notas Fiscais de Serviços emitidas pela DIFFUSION, os montantes de
R$ 145.557.670,89 e R$ 99.435.783,72 restando um saldo a faturar em
31.12.2007, de R$ 40.151.887,17.
Assevera que, para viabilizar os patrocínios esportivos, a DIFFUSION não
necessitava do montante de recursos generosamente disponibilizados pela
MEDLEY, uma vez que 83,32 % desses valores repassados à primeira eram
destinados ou à distribuição de lucro ou a empréstimos a Alexandre Negrão.
Acrescenta que, embora a DIFFUSION tivesse tributado seus resultados pelo lucro
presumido (IRPJ e CSLL), distribuiu lucros pela contabilidade. Dessa forma, Com a
abundância de recursos fornecidos pela MEDLEY, a DIFFUSION encerrou os anos-
calendário com ativos e passivos monetários significativos.
Conclui que houve um desvirtuamento do objeto social da pessoa jurídica em
proveito direto do sócio administrador com a utilização da jurídica CONFORTO.
Do proveito econômico auferido pelo sócio administrador no tocante,
especificamente às infrações tributárias
Aduz que houve proveito econômico do administrador em relação às infrações
tributárias apuradas e que foram objeto de exigências suplementares (Auto de
Infração). Com efeito, o valor de R$ 1.752.220,89, recebido da Medley e não
contabilizado; o valor de R$ 300.000,00 recebido mediante TED em conta
bancária e alojado como redutor de conta de despesa, aumentando o lucro
distribuído; e o montante de R$ 6.322.500,00, lançado em conta de passivo para
com a CONFORTO, ingressaram efetivamente no caixa da DIFFUSION e deram
suporte financeiro à distribuição de lucros ao sócio.
Acrescentou ainda que havia um montante de R$ 38.039.387,17, o qual estaria
contabilizado como passivo para com a Conforto e ainda seria objeto de
investigação.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
7
Da fundamentação legal para atribuição de responsabilidade pessoal pelo
crédito tributário ao sócio administrador
Pontua a autoridade fiscal que o caso em discussão não se trataria de pura
interposição de pessoa jurídica, uma vez que a DIFFUSION cumpriu sua função de
servir de "empresa-veiculo" no patrocínio esportivo da MEDLEY.
Dessa forma, assevera que não haveria a necessidade, para o caso em exame, de
entrar no mérito da desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que os
art. 135 e o art. 142 do Código Tributário Nacional já previam a ferramenta
apropriada para coibir o abuso perpetrado por administradores de pessoas
jurídicas, já que acredita que ficou demonstrado nitidamente a confusão
patrimonial entre a DIFFUSION e seu sócio administrador.
Conclui que, em face exposto, as exigências tributárias constantes dos Autos de
Infração lavrados em nome da pessoa jurídica Diffusion Publicidade e Propaganda
Ltda são atribuídas por responsabilidade direta, nos precisos termos do art. 135,
III do Código Tributário Nacional ao sócio administrador da pessoa jurídica
Alexandre Funari Negrão, CPF n° 623.468.908-63.
II. DAS IMPUGNAÇÕES DA CONTRIBUINTE DIFFUSION PUBLICIDADE E
PROPAGANDA LTDA E DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO ALEXANDRE FUNARI
NEGRÃO
Cientificados dos autos de infração em 10/12/2009, e irresignados, os
impugnantes, contribuinte e responsável solidário, apresentaram a impugnação
de fls. 371/397, em 11/01/2010, em peça única, por meio da qual oferecem, em
síntese, as seguintes razões de defesa.
II.1. Da nulidade da autuação
Os impugnantes requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da autuação
quanto ao sócio Alexandre Funari Negrão, sob o argumento de que não teria
ocorrido a correta qualificação do referido sócio no pólo passivo dos autos em
discussão, fato que teria ocasionado o cerceamento de defesa, a despeito das
referências ocorridas ao longo do Termo de Verificação Fiscal.
II.2 Do mérito
II.2.1 Da Insubsistência das acusações fiscais
No que tange à infração de omissão de receitas por ocasião do ingresso do valor
de R$ 300.000,00, requer, considerando que os impugnantes não localizaram a
documentação comprobatória da regularidade da operação, a juntada do
comprovante de recolhimento dos tributos devidos de oficio, com a extinção
dessa parte do crédito tributário, nos termos do artigo 156 do CTN.
II.2.1.2 Da inexistência de ingresso do valor de R$ 1.752.220,89
Alega a impugnante que o valor de R$ 1.752.220,89 não teria ingressado em suas
contas, dado que diligenciou seus extratos bancários fornecidos pelos bancos
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
8
safra e Bradesco na data mencionada, bem como nos dias imediatamente
anteriores ou posteriores, não tendo identificado qualquer ingresso do
mencionado valor.
Como conseqüência, afirma que a autoridade fiscal tomou por pagamento efetivo
um mero borderô de pagamento, cuja ordem de pagamento creditada à Diffusion,
não se concretizou, conforme extratos bancários anexadas pela impugnante
(docs. 05 a 08).
II.2.2 Do contrato de mútuo e correta contabilização do ingresso de R$
7.309.500,00 - inexistência de omissão de receitas
Afirma que a Medley realizou diversos adiantamentos à Diffusion, no decorrer em
2007, os quais superaram os valores que seriam efetivamente devidos a titulo de
prestação de serviços, de forma que gerou-se um passivo com aquela empresa,
relativo a essa diferença entre os adiantamentos da Medley para a Diffusion e as
despesas relativas aos serviços efetivamente prestados pela Diffusion à Medley.
Assevera que parte dos valores disponibilizados pela Medley à Diffusion, no ano
de 2007, seriam referentes a contratos de mútuo firmado entre a Diffusion e a
empresa Conforto Empreendimentos S/A, cujo intuito seria operacionalizar a
distribuição de lucros da Medley para a Conforto, por meio da Diffusion, até que
fosse alcançada a cifra de R$ 7.309.500,00.
Conclui que essa seria a razão pela qual á Conforto figuraria como credora do
contrato de mútuo, dado que os valores que saíram da conta bancária da Medley
foram entregues à Diffusion por conta e ordem da primeira, o que teria
provocado a contabilização a débito na conta bancos da impugnante, com o
reconhecimento de uma dívida com a Conforto, por meio do crédito na conta de
passivo daquela empresa.
Alega que a contabilização da Conforto evidenciaria o mútuo ocorrido entre
ambas as empresas. Acrescenta que o recebimento dos dividendos da Medley
pela conforto eram registrados seguinte forma:
la - Pelo recebimento dos dividendos da Medley, a Conforto registrava um ingresso
em seu "caixa" (débito contábil na conta 1.1.01.01.11101 - "Caixa Geral") (doc. 11);
lb - Em contrapartida, era registrada uma redução na conta investimento
correspondente ao recebimento de parte dos dividendos da Medley (crédito
contábil na conta 1.3.01.01.16201 - "Medley S/A Ind. Farmacêutica") (doc. 12);
2a - A cada remessa para a Diffusion feita pela Medley por conta e ordem da
Conforto, esta empresa registrava uma saída de seu "caixa" (crédito contábil na
conta 1.1.01.01.11101 - "Caixa Geral") (doc. 11);
2b - E, em contrapartida, reconhecia o ativo relacionado ao empréstimo feito à
Diffusion (débito contábil na conta 1.2.01.04.15403 "Diffusion Public. e
Propaganda") (doc. 13).
Anexou a Ata de Assembléia da Medley S/A Indústria Farmacêutica, realizada em
31 de dezembro 2007, às fls. 217/227, na qual teria sido deliberada a distribuição
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
9
dos lucros apurados no período, no valor de R$ 45.222.428,78, bem como a
distribuição de dividendos referentes aos lucros apurados em exercícios
anteriores no valor de R$ 10.719.582,57. Tais recursos foram entregues a cada
acionista proporcionalmente as suas participações, o que resultou no repasse de
dividendos no montante de R$ 28.530.425,79 para a Conforto no período.
Argumenta que o fato de os valores terem sido remetidos pela Medley não
desnaturaria o negócio de mútuo que, como visto, fazia subsistir o passivo na
Diffusion e o correspondente ativo gerado na Conforto. Nesse sentido
correlacionou como prova a contabilização dos referidos dividendos distribuídos
pela Medley à Conforto em 2007, por meio do demonstrativo do lançamento
contábil da Medley S/A. (doc. 14).
No que tange à omissão de receita, aduz que, caso fosse considerado o raciocínio
da Autoridade Fiscal, a Medley deveria ter registrado uma despesa e não um ativo
(adiantamento à Diffusion). Em nenhum momento é demonstrado que tenha
havido qualquer dedução de despesas por parte da Medley no tocante aos valores
que, somados, totalizaram o montante de R$ 7.309.500,00.
Cita julgados do conselho de contribuintes.
Assevera, frente aos elementos apresentados, que a acusação fiscal não poderia
subsistir, devido ao fato de ter-se baseado numa presunção, uma vez que o
ingresso dos valores teria sido devidamente contabilizado, encontrando
correspondência na escrituração das demais empresas envolvidas (Medley e
Conforto). Com isso, considerando que a fonte dos recursos restou devidamente
identificada e a origem comprovada, seria irrefutável a caracterização do mútuo.
Considerando que as empresas em questão mantiveram uma relação comercial
que não se restringiria à prestação dos serviços e respectiva contrapartida, a mera
presunção não poderia prevalecer sobre as provas apresentadas pela Diffusion,
especialmente quanto ao fato de que a presunção efetuada pela Fiscalização não
teria embasamento em qualquer indicio de que tais serviços tenham sido
prestados, dado que não teria sido questionada a veracidade dos documentos
apresentados, mas tão-somente desmerecendo-os sob o argumento de se tratar
de contrato de "contrato particular dissociado dos fatos".
Por fim, afirma que a exigência fiscal não se sustentaria, devido ao fato de que a
Fiscalização não teria reunido as provas necessárias e suficientes para comprovar
que o mútuo contabilizado pela Diffusion não teria ocorrido, restando, portanto,
descaracterizada a acusação da existência de passivo fictício levada a efeito contra
os Impugnantes.
II.2.3 Das provas documentais à luz do princípio da verdade material
Alega a impugnante que, pelo principio da verdade material, considerando que os
impugnantes apresentaram o contrato de mútuo que ampararia os lançamentos
efetuados em seu passivo, seria certo que a divida por ela contraída não poderia
ser alvo de uma interpretação que a transformasse em receita, fazendo incidir
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
10
tributo sobre valores que, sob a estrita legalidade, não seriam objeto de
tributação, de forma que à luz de tal principio, as provas trazidas à baila imporiam
a improcedência da autuação na parte impugnada.
II.2.4 Da ausência de Responsabilidade pessoal do sócio
Alega o impugnante que o fato de ser detentor de 90% das quotas representativas
do capital social da referida sociedade da empresa fiscalizada, não lhe poderia ser
imposto o ônus de responder solidariamente pelas obrigações contraídas pela
sociedade, uma vez que a personalidade dos sócios é distinta da personalidade
jurídica da empresa.
Afirma que as hipóteses contidas no artigo 135 do CTN, referem-se à
responsabilidade subsidiária de terceiro, instituto que seria diverso do alegado
pelo Agente Fiscal. Dessa forma, para que os diretores, gerentes ou
representantes
da
pessoa
jurídica
fossem
considerados
responsáveis,
subsidiariamente, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
contraídas pela pessoa jurídica, deveriam ter agido com excesso de poderes ou
com infração a lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça – STJ e entendimentos doutrinários.
(inadimplemento ou insolvência)
Assevera que a autoridade fiscal teria extrapolado a sua competência ao tentar
imputar a responsabilidade pelo crédito tributário ao sócio da empresa autuada,
uma vez que o lançamento deveria ter cuidado basicamente da constituição do
crédito tributário, sem adentrar na seara da responsabilidade tributária em si
considerada, uma vez que tal competência seria da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN). Cita julgado do conselho de contribuintes nesse sentido.
Por fim, afirma que as alegações fiscais seriam improcedentes, restando afastada
a possibilidade de responsabilização do sócio Alexandre Negrão pelas infrações
tributárias imputadas à Diffusion Publicidade e Propaganda Ltda.
II.2.5 Do percentual abusivo da multa aplicada
Requer a reforma da exigência fiscal no que tange à multa aplicada à impugnante,
por considerar que o percentual de 75% imputado possuiria caráter confiscatório,
pois acredita que a multa de oficio é obrigação acessória tributária e deveria
seguir as mesmas regras e princípios que regem a obrigação principal, quantos
aos limites constitucionais ao poder de tributar.
Deveria ainda tais multas tributárias obedecer ao principio da capacidade
econômica do contribuinte, prevista no parágrafo 1o, do artigo 145 e a vedação
de utilização de tributo com efeito de confisco, inserta no inciso IV, do artigo 150,
da Constituição Feral.
II.2.6 Dos juros Selic
Afirma que o juros não poderiam ter sido cobrados em percentual superior a 1%
ao mês, pois o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
11
Especial no 450.422/PR, teria reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos
créditos tributários.
Argumenta que apesar da posição sumulada pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes, existiria uma inegável possibilidade de a taxa SELIC vir a ser
considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, razão pela
qual não se pode concordar com a sua aplicação na exigência fiscal.
Acrescenta que ainda que se decida pela aplicação dos juros calculados pela taxa
SELIC, essa não deveria incidir sobre a multa de oficio, por se tratar de uma
sanção que não teria natureza tributária. Cita Acórdãos do Conselho de
Contribuintes.
É o relatório.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É de se rejeitar a alegação de nulidade do lançamento ou de cerceamento do
direito de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento foram
minuciosamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Termo de
Constatação Fiscal que é parte integrante do primeiro. A condução das
investigações pela autoridade fiscal é de exclusiva competência desta, a quem
cabe efetuar as verificações e solicitar as comprovações que considerar
necessárias, com vistas ao estabelecimento da verdade material.
Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais, em
especial, o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com excesso de poderes e infração ao contrato social, configura-se a
responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO. IMPRESTABILIDADE DA PROVA.
O instrumento particular, feito e assinado, prova as obrigações convencionais
entre as partes signatárias, mas os seus efeitos não se operam, em relação a
terceiros, quando não levado a Registro Público.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
12
A existência de contrato de mútuo assinado não se presta, por si só, para
comprovar a movimentação financeira constatada na conta bancária do sujeito
passivo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
LANÇAMENTO DECORRENTE. Por se tratar de lançamentos reflexos realizados
com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento
do imposto de renda pessoa jurídica constitui prejulgado na decisão dos
lançamentos decorrentes relativos à CSLL, PIS E COFINS.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO. A alegação de que a multa tem
caráter de confisco não cabe no contencioso administrativo uma vez que deve ser
dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre aprovar as normais legais nos estritos
limites definidos pela Constituição Federal.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A cobrança de juros de mora está
em conformidade com a legislação vigente, não sendo da competência desta
instância administrativa a apreciação da inaplicabilidade/constitucionalidade de
atos legais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. Sendo a multa de ofício
classificada como débito para com a União, decorrente de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de
mora, a partir de seu vencimento.
Cientificada da decisão de primeira instância em 09/05/2017 (fl. 1087), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 08/06/2017 (fls. 1089/1122). Na
mesma data, o responsável tributário Alexandre Funari Negrão também interpôs recurso
voluntário antes de ser cientificado da decisão de 1a instância (e-fls. 1125/1161), apresentando os
mesmos termos do recurso voluntário da Contribuinte.
Preliminarmente argumentam que desde a impugnação a Contribuinte admitiu a
procedência do lançamento referente a omissão de receitas no montante de R$ 300.000,00 e
efetuou o pagamento do crédito tributário correspondente. Apesar de o recolhimento ter sido
reconhecido pela Receita Federal e alocado aos débitos deste processo, a autoridade julgadora de
1a instância após trazer fundamentação completamente descompassada quanto à necessidade de
apresentação de todas as alegações e provas na impugnação, bem como quanto a não incidência
do IRRF na distribuição de dividendos nos termos do Art. 10 da Lei no 9.249/96, rejeita “as
alegações nesse item”. Pedem, assim, a extinção dos valores exigidos no presente processo
administrativo.
Com respeito à inexistência de ingresso do valor de R$ 1.752.220,89, adicionam
aos argumentos de não comprovação do recebimento do pagamento extraído da contabilidade da
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
13
MEDLEY que a prova lá recolhida não conta com a anuência ou interferência da Recorrente, e
apresenta baixa qualidade, porque não permitiria cobrança pela Contribuinte contra a MEDLEY, já
que não representa um cheque, e se assim foi emitido, jamais chegou às mãos da Recorrente.
Dizem que a Contribuinte não pertence mais ao mesmo grupo econômico daquela empresa e que,
além de aquela circunstância não constituir tal documento em prova, a Contribuinte não teria a
facilidade apontada de obter declaração informando a destinação dos recursos. Observa que a
prova usada foi fornecida num processo de conciliação de contas da MEDLEY, outras vezes refeita
por erros constatados, e concluem que este pagamento de receita injustamente imputado à
Recorrente é também um erro.
Afirmam, assim, a má aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96, vez que os extratos
bancários da Contribuinte não evidenciam qualquer depósito daquele valor em datas próximos. A
autoridade fiscal erigiu a presunção com base em um simples borderô de terceiros.
Quanto ao tema “Do Contrato de mútuo e correta contabilização do ingresso de
R$ 7.309.500,00 - inexistência de omissão de receitas”, dizem que a acusação se sustenta em
juízos especulativos e deve ser rechaçada. Reiteram as justificativas apresentadas para associar os
créditos recebidos de MEDLEY a uma dívida com CONFORTO, e o indevido registro, por MEDLEY,
de um passivo em face da Contribuinte, trazendo os registros contábeis promovidos por cada
parte, para concluir que, conquanto inusitada, a operação é perfeitamente lícita, sem qualquer
lesão ao Fisco. Discordam da exigência de registro público do contrato de mútuo firmado com
CONFORTO, citam jurisprudência neste sentido e pedem o cancelamento da exigência fiscal.
Com respeito à responsabilidade tributária imputada a Alexandre Funari Negrão,
dizem que não restou comprovada ação com infração à lei, mandato ou contrato social e que a
confusão patrimonial alegada ensejaria, apenas, a desconsideração da personalidade jurídica, e
não a aplicação do art. 135, III do CTN. A infração descrita não é congruente com a norma
aplicada, e sequer foi estabelecida uma correção entre a confusão patrimonial e a infração e o
fato gerador do tributo em discussão.
A acusação fiscal seria demasiado genérica, prejudicando o exercício do direito de
defesa do Recorrente, e, por falta de melhores argumentos e fatos precisos, o d. Fiscal ataca o
caráter do sócio da Diffusion. A Contribuinte possui contabilidade regular, contas bancárias
próprias e os bens do sócio estão devidamente informados em sua declaração de renda.
Argumentam que:
44. Portanto, alegar que pelo simples fato de ser sócio controlador da Diffusion e,
assim, deter poderes de decisão nessa empresa haveria confusão patrimonial
entre o segundo Recorrente e a Diffusion e que seu sócio, portanto, teria
interesse comum no fato gerador, é distorcer as regras de solidariedade para
sanar a sede arrecadatória das Autoridades Fiscais.
Defendem que os requisitos do art. 135, III do CTN não estariam presentes, citam
doutrina e jurisprudência deste Conselho, e observam que não basta afirmar que o segundo
Recorrente “autorizou ou concordou que as práticas amplamente discutidas nesse processo fossem
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
14
reiteradamente adotadas”, sendo necessário comprovar que ele atuou intencionalmente com o
objetivo de cometer ditas infrações, o que, no presente caso, não ocorreu.
Prosseguem apontando a insuficiência acusatória, pedem o cancelamento da
responsabilização, mas acrescentam que tal responsabilidade é subsidiária, discordando da
solidariedade que o Fisco pretendeu instituir, mormente se a acusação fiscal não demonstrou o
dolo necessário para aplicação do art. 135, III do CTN. Citam doutrina, discordam de eventual
invocação do princípio da capacidade contributiva e concluem ser ilegal a atribuição de
responsabilidade tributária pelos débitos em questão nos termos do art. 135 do CTN.
Pedem, assim, que:
(I) seja reconhecida a extinção da parcela de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do Auto de
Infração que foi recolhida pela Diffusion antes mesmo da impugnação;
(II) seja reconhecida a inexistência das omissões de receita apontadas e, por
consequência, a manifesta improcedência das exigências fiscais nelas fundadas,
determinando-se o cancelamento dos Autos de Infração combatidos – de IRPJ,
CSSL, PIS/PASEP e COFINS;
(III) seja julgada improcedente a inclusão de Alexandre Funari Negrão como
responsável tributário feita no presente Auto de Infração.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Os recursos voluntários dos interessados são tempestivos e dotados dos demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser CONHECIDOS. Observe-se que os
argumentos contrários à responsabilização de Alexandre Funari Negrão serão apreciados porque
consignados, também, em seu recurso voluntário vez que, em conformidade com a Súmula CARF
no 172, a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Iniciando pela irresignação dos recorrentes acerca omissão de receitas no montante
de R$ 300.000,00, como se vê às e-fls. 382/389, antes mesmo da juntada da impugnação a estes
autos, a autoridade local já havia identificado o pagamento parcial da exigência, alocando os dois
pagamentos efetuados e liquidando integramente o IRPJ e a CSLL apurados no 1o trimestre/2005,
nos valores originais de R$ 70.200,00 e R$ 27.000,00, respectivamente. Embora os sujeitos
passivos mencionem a liquidação, também, de débitos correlatos de Contribuição ao PIS e de
COFINS, não houve lançamento a este título em razão de a receita omitida de R$ 300.000,00 ter
sido apontada como não operacional.
A autoridade julgadora de 1a instância, sem compreender que o pedido de extinção
do crédito tributário em face dos comprovantes de recolhimento apresentados representava
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
15
renúncia dos sujeitos passivos à discussão administrativa do crédito tributário lançado, afirmou
insuficientes as provas apresentadas e rejeitou as alegações acerca do item Da omissão de receitas
pelo ingresso de R$ 300.000,00.
Inexistindo impugnação acerca deste ponto, a autoridade julgadora de 1a instância
não era competente para acerca dela se manifestar, razão pela qual é nula a decisão que mantém
o crédito tributário lançado também neste ponto, o qual já se encontrava extinto pelo pagamento
anterior à impugnação. Em consequência, este Colegiado não deve apreciar os argumentos de
defesa trazidos em recurso voluntário contra aquela decisão, vez que também não tem
competência para se manifestar acerca da extinção do pagamento que os sujeitos passivos
pretendem ver reconhecido.
Assim, deve ser declarada a NULIDADE PARCIAL da decisão de 1a instância no ponto
em que apreciou e manteve a exigência correspondente ao item Da omissão de receitas pelo
ingresso de R$ 300.000,00.
A primeira infração em litígio foi apurada pela autoridade lançadora em
31/12/2004, no valor de R$ 1.752.220,89, e assim sintetizada no auto de infração:
INFRAÇÃO 002 - Conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante dos Autos de Infração lavrados, dentre os adiantamentos que a
fiscalizada recebeu, efetivamente, da sua cliente Medley S/A, os seguintes valores
não foram contabilizados a esse título, não integrando, portanto, o faturamento
que fez posteriormente à sua cliente. Referidos valores são assim detalhados:
- O valor de R$ 1.752.220,00, recebido mediante crédito em conta bancária em
dezembro de 2004 não foi contabilizado.
[...]
Enquadramento legal:
§ 2o do art. 287, combinado com o art. 528 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e, [...].
Durante as verificações acerca da dedução de valores retidos na fonte não
informados em DIRF, a ação fiscal foi ampliada para verificações relacionadas a suprimento de
numerário no lucro presumido, tendo em vista a expressiva distribuição de lucros ao sócio
Alexandre Funari Negrão, cujos recursos, como dito, tiveram origem na MEDLEY, empresa da qual
o sócio administrador da DIFFUSION é acionista controlador, por intermédio das investidoras
Conforto Empreendimentos e Participações S/A, doravante denominada CONFORTO e Spring
Participações e Empreendimentos S/A, doravante denominada SPRING.
Ao constatar que MEDLEY fez expressivos adiantamentos à Contribuinte ao longo
de 2003 e 2007, a autoridade fiscal diligenciou junto àquela pessoa jurídica para apurar os
desdobramentos contábeis e fiscais na DIFFUSION decorrentes dos adiantamentos de recursos e do
seu faturamento, bem como da formação do lucro distribuído ao sócio, sem tributação. Foram
apuradas divergências esclarecidas e retificadas pela MEDLEY até que a conciliação dos valores
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
16
apontasse a não contabilização, pela Contribuinte, do valor de R$ 1.752.220,89 que, segundo a
autoridade fiscal, teria sido efetivamente pago em 01/12/2004 pelo Banco Safra, conforme Doc.
anexo por cópia ao Termo de Constatação e Intimação no 004. Em resposta a esta intimação, a
Contribuinte informou que não constatou nenhum depósito em nenhuma de suas contas bancárias
coincidentes com a data e valor informado no Termo de Intimação n° 004. Por essa razão, referido
valor não foi contabilizado. Neste contexto, a autoridade lançadora concluiu que:
Não aceitamos a alegação da fiscalizada com relação à não contabilização do valor
de R$ 1.752.220,89, pois os documentos de fls. 195 a 207 não deixam margem a
dúvidas de que o pagamento foi efetuado pela MEDLEY à DIFFUSION, mediante
crédito em conta bancária da fiscalizada. Trata-se, portanto, de omissão de
receitas da atividade, por prova direta.
O documento de fl. 195 é uma réplica da datilografia de cheque no valor de R$
1.752.220,89, nominal à Contribuinte, seguido de um relatório identificado como Borderô n.
039454 – NOMINAL AO FORNECEDOR, também em favor da Contribuinte, no mesmo valor e sob
Forma Pagto.: CHEQUE. Depois há uma planilha de conciliação entre controle de Contas a Pagar e
de Contabilidade – Razão de Adiantamento, que veiculam o valor em questão em 01/12/2004.
Não há evidências de que o cheque de R$ 1.752.220,89 tenha saído das contas bancárias de
MEDLEY, e nem mesmo cópia da escrituração contábil de MEDLEY a evidenciar que este valor foi
contabilizado a crédito de disponibilidades e a débito de conta representativa de obrigação. É
possível inferir destes documentos, apenas, que houve um registro desse valor em possível conta
passiva de “Adiantamento”, bem como em controle interno de “Contas a Pagar”, e isto em razão
de um documento que reproduziria um cheque datilografado naquele valor, nominal à
Contribuinte.
Note-se, ainda, que no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 308/346) a autoridade
fiscal inicialmente não presumiu omissão de receitas a partir destas constatações, mas sim
afirmou que houve omissão de receitas da atividade, por prova direta, diante de um “pagamento”
efetuado por MEDLEY à Contribuinte, que teria ensejado “crédito em conta bancária da
fiscalizada”. Mais à frente, em linha com o que consignado no Auto de Infração, a autoridade
lançadora disse que o evento constituía omissão de receitas operacionais, nos termos do §2o do
art. 287, combinado com o art. 528 do RIR/99, acrescentando ter havido créditos em conta
bancária, com origem, mas não contabilizados como receita.
A Contribuinte diz que a prova está calcada em documento que não contou com sua
interferência na produção, sendo extraído da contabilidade da MEDLEY, sem qualquer força
obrigacional e que sequer representa um cheque, o qual, se emitido, jamais chegou às mãos da
Recorrente. Observa que não mais pertence ao grupo da MEDLEY, e que houve vários erros na
conciliação feita, a evidenciar que este pagamento de receita foi injustamente imputado à
Recorrente.
De fato, não há prova de que o documento que reproduz um cheque datilografado,
nominal à Contribuinte, correspondeu a uma saída de conta bancária mantida por MEDLEY, ou
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
17
que minimamente foi assim contabilizado por ela. Se estivesse ao menos provado que houve saída
de recursos de MEDLEY, declarados como em favor da Contribuinte, eventualmente poder-se-ia
cogitar que a Contribuinte tivesse endossado o cheque e destinado o valor a pagamentos de seu
interesse, ao invés de integrá-lo à sua conta bancária e à sua escrituração comercial. Contudo,
ainda assim, a falta de escrituração dessa entrada financeira não evidenciaria omissão de receita
por prova direta, vez que múltiplas razões podem justificar o trâmite de recursos financeiros entre
empresas ligadas. Em outras palavras: a entrega de recursos financeiros por uma pessoa jurídica a
outra vinculada, ainda que esta não escriture os valores recebidos, não é prova suficiente de que
receitas tenham sido auferidas e omitidas na apuração do lucro tributável.
A autoridade lançadora, se estivesse diante de evidências mínimas de que a saída
de recursos financeiros de MEDLEY favoreceu a Contribuinte, deveria buscar constituir o indício de
um crédito bancário de origem não comprovada pela Contribuinte, vez que esta teria deixado de
contabilizá-lo e de esclarecer a razão de não o ter feito. Com este indício, seria possível presumir a
omissão de receitas na forma do caput do art. 42 da Lei no 9.430/96, integrado ao art. 287 do
RIR/99. Mas veja-se que isto também não foi esta a conclusão final da Fiscalização, que situou a
imputação do §2o daqueles dispositivos, o qual contempla os créditos bancários de origem
comprovada e não computados na base tributável. Ou seja, a autoridade fiscal vislumbrou,
efetivamente, omissão de receita por prova direta, diante do conjunto de evidências antes
descrito.
Como exposto, à míngua de qualquer conteúdo acrescido aos elementos
apresentados, apenas se pode cogitar que tenha havido o registro escritural de um adiantamento
por MEDLEY em favor da Contribuinte. Ausente demonstração do fluxo financeiro de saída do
patrimônio de MEDLEY, e argumentação suficiente com vistas a presumir o destino dos recursos
em favor da Contribuinte, não há o que sustente a imputação de omissão de receitas com
fundamento no art. 287, §2o do RIR/99.
Em suma, não subsiste a acusação que deixa de provar que houve efetivo trâmite
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas vinculadas. O registro contábil de adiantamentos é
insuficiente para constituir crédito bancário em favor da fiscalizada, não se caracterizando nem
mesmo como indício de presunção de omissão de receitas por falta de comprovação de sua
contabilização na suposta favorecida.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO aos recursos voluntários para excluir
das bases tributáveis a omissão de receitas apontada em 31/12/2004, no valor de R$
1.752.220,89.
As demais receitas omitidas, apontadas em razão de várias ocorrências ao longo de
2007, totalizando R$ 6.322.500,00, foram apuradas a partir da continuidade da conciliação feita
com os controles de pagamentos de MEDLEY. Ao longo de 2007, a autoridade fiscal apurou que
MEDLEY havia contabilizado adiantamentos no valor total de R$ 20.912.500,00, mas a
contabilidade da Contribuinte acusava adiantamentos escriturados de R$ 13.603.000,00.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
18
Questionada no curso do procedimento fiscal, a Contribuinte informou que a
diferença apurada estaria contabilizada a débito da Conta Contábil 11205 (Banco Safra) e a crédito
da Conta Contábil 24501 - Conforto Empreendimentos e Participações S/A. A autoridade fiscal,
então, exigiu que ela comprovasse, mediante apresentação dos extratos e dos documentos
bancários, coincidentes em datas e valores, a efetiva saída dos recursos da aludida conta bancária
e sua efetiva entrada na Conforto Empreendimentos e Participações S/A. Em resposta, a
Contribuinte esclareceu que:
2) Com relação ao item 3.1, apresenta a Fiscalizada o contrato de mútuo firmado
com a Conforto Empreendimentos e Participações S/A que comprova a existência
do passivo no valor de R$ 7.309.500,00 (anexo 1), bem como a Ata da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Medley, realizada em 31 de Dezembro de
2007, através da qual foi deliberada e aprovada a distribuição de lucros as suas
acionistas, entre estas a Conforto Empreendimentos e Participações S/A (anexo
2);
Analisadas as provas e alegações apresentadas, a autoridade lançadora concluiu
que:
Da mesma forma não aceitamos a alegação da fiscalizada de que o montante de
R$ 7.309.500,00, ingressado em sua conta bancária, e levado a crédito da
Conforto Empreendimentos e Participações S/A, o foi por conta de mútuo firmado
com aquela, pois a MEDLEY pagou o referido valor à DIFFUSION, por conta do
contrato firmado entre elas. Em nenhum documento examinado na MEDLEY
consta que a titular dos valores que compõe esse montante seria a Conforto
Empreendimentos que os teriam emprestado à DIFFUSION, como quer fazer crer
a fiscalizada com a apresentação de um contrato particular dissociado dos fatos. A
Ata da Assembléia que apontou distribuição de lucros da MEDLEY para suas
acionistas, entre elas a Conforto, nada prova em favor da tese da fiscalizada.
Nesse ponto também estamos diante de omissão de receitas da atividade, por
prova direta. De se aplicar, subsidiariamente, a omissão de receitas em face da
criação de um passivo inexistente ou não efetivamente comprovado, nos precisos
termos do art. 40 da Lei n° 9.430/96.
A autoridade lançadora reforça a constatação de omissão de receitas apresentando
o seguinte quadro comparativo das operações realizadas com MEDLEY:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
19

Ou seja, se a Contribuinte houvesse contabilizado o passivo adicional com MEDLEY,
nas parcelas que totalizaram R$ 6.322.500,00 em 2007, possivelmente isso resultaria no
diferencial de receita que, se faturado, aproximaria o faturamento do total dos adiantamentos ao
longo dos períodos fiscalizados. Ao final, a autoridade lançadora conclui que:
Nas datas abaixo a fiscalizada recebeu, efetivamente, da MEDLEY, por conta de
contrato de prestação de serviços, os valores relacionados, levando-os a crédito
de conta passiva com empresa ligada, respaldada em mero contrato particular de
mútuo, sem correspondência com os fatos apurados.
[...]
Esses eventos constituem omissão de receitas operacionais, nos termos do § 2° do
art. 287, combinado com o art. 528 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 — RIR199 (Créditos em conta bancária, com
origem, mas não contabilizados como receita).
No tocante aos valores contabilizados como passivo para com a Conforto
Empreendimentos e Participações S/A, pode-se, também, enquadrar a infração no
art. 281, inciso III do RIR/99 (Passivo, cuja exigibilidade não é comprovada
satisfatoriamente).
Os recorrentes apontam que, embora MEDLEY tenha contabilizado os pagamentos
a débito de direito com a Contribuinte, na verdade os pagamentos lhe foram designados por
CONFORTO, na condição de credora de dividendos de MEDLEY. Por essa razão, a Contribuinte não
escriturou tais valores como dívida em face de MEDLEY, mas sim em face de CONFORTO.
É inconteste que a Contribuinte recebeu de MEDLEY o valor apontado de R$
6.322.500,00, em parcelas creditadas em sua conta bancária ao longo de 2007. MEDLEY registrou
estes valores como adiantamentos, constituindo contabilmente um direito contra a Contribuinte.
A Contribuinte, de seu lado, não constituiu uma dívida em favor de MEDLEY pelo recebimento
destes valores, mas sim uma dívida em favor de CONFORTO.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
20
A autoridade lançadora conclui que ao deixar de contabilizar os valores recebidos
de MEDLEY por conta de contrato de prestação de serviços, a Contribuinte incorreu em omissão de
receitas. Contudo, a escrituração de MEDLEY não aponta tais pagamentos como correspondentes
a serviços prestados, mas sim como adiantamentos para prestação de serviços.
A autoridade julgadora de 1a instância recolheu as seguintes evidências em
informações prestadas por MEDLEY, para concluir pela existência de receitas omitidas em 2007:
Argumentou a contribuinte que parte dos valores disponibilizados pela Medley à
Diffusion, por meio de adiantamentos, realizados no ano de 2007, referiam-se a
contratos de mútuo firmado entre a última e a empresa Conforto
Empreendimentos S/A, cujo intuito seria de operacionalizar a distribuição de
lucros da Medley para a Conforto, por meio da impugnante, até que fosse
alcançada a cifra de R$ 7.309.500,00.
Tal afirmação entra em confronto com as informações prestadas pela Medley em
respostas aos questionamentos realizados por meio de diligências àquela
empresa, a qual afirma, nas folhas 228 e 229 dos presentes autos, que os valores
adiantados à Diffusion se referiam a recursos destinados a cobrir a falta de capital
de giro no montante necessário ao cumprimento da demanda da Medley,
conforme se vê a seguir:
Quando da negociação com a Diffusion, a mesma posicionou a Medley da
dificuldade que teria para operacionalizar todas as ações solicitadas por
esta, por falta de capital de giro no montante exigido para cumprir todo o
solicitado pela Medley. Desta forma, as partes acharam por bem
trabalharem com adiantamentos e, quando do fechamento de uma ação,
operação ou contrato fechado e pago pela Diffusion, a mesma emitia a
Nota Fiscal relativa ao serviço prestado e enviava para Medley para que o
"encontro de contas" pudesse ser feito.
Item 1.3: Em 31/12/2006. o saldo da conta ativa que registrava os
adiantamentos feitos Diffusion era zero.
No final de cada ano era feito um "fechamento de contas" e, para o valor
adiantado durante o ano a Diffusion prestava conta de duas formas: (a)
emissão de nota fiscal para os valores equivalentes à prestação do serviço
correspondente ou (2) devolução, em moeda, da quantia adiantada para
despesas diversas (valores esses que eram utilizados, pela Diffusion, no dia-
a-dia para a prestação dos serviços, por exemplo, adiantamentos para
viagens, reservas em eventos, garantias, etc). Dada a dificuldade de fluxo de
caixa da Diffusion, a mesma não tinha como devolver o valor adiantado e
não utilizado pela Diffusion no ano de 2006, o que motivou a Conforto (a
qual tinha como acionistas as mesmas pessoas da Diffusion) a assumir essa
dívida que a Diffusion tinha para com a Medley, com a anuência da Medley.
Quanto a Ata de Assembléia da Medley S/A Indústria Farmacêutica, constata-se
que nessa realmente teria sido deliberada a distribuição dos lucros do período e
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
21
dividendos referentes aos lucros de exercícios anteriores, no montante de R$
45.222.428,78 e R$ 10.719.582,57, respectivamente, com a conseqüente
distribuição de dividendos à Conforto, no montante de R$ 28.530.425,79. No
entanto, não foram colacionados documentos aos autos que comprovem,
efetivamente, que a Medley repassaria tais dividendos à Diffusion por conta e
ordem da Conforto, com o intuito de operacionalizar a distribuição de dividendos
à Conforto.
Ao contrário disso, relatou a Medley que adiantava recursos à Diffusion, para os
quais havia a correspondente emissão de nota fiscal para os valores equivalentes
à prestação do serviço ocorrida ou devolução, em moeda, da quantia adiantada
para despesas diversas, com posterior "fechamento de contas" ao final do ano.
Quanto ao contrato de mútuo alegado, consta nos autos que esse foi efetuado
entre a autuada e a empresa CONFORTO, ambas geridas e representadas pelo
mesmo sócio, Alexandre Funari Negrão, cujas assinaturas (e as demais do
contrato) se encontram sem firma reconhecida ou outro indicativo seguro da
efetiva data de sua elaboração, nem registro.
[...]
Não se vê na prática estabelecida entre MEDLEY e a Contribuinte que a falta de
registro contábil, pela Contribuinte, do passivo em face de MEDLEY permitiria que as notas fiscais
de serviços liquidadas com tais adiantamentos deixassem de ser emitidas.
Aqui, distintamente do item anterior, não se nega que os recursos financeiros
tramitaram entre MEDLEY e a Contribuinte. Mas, ainda assim, as provas reunidas nestes autos
evidenciam, apenas, a entrega de recursos financeiros por uma pessoa jurídica a outra vinculada.
E, como antes dito, ainda que a Contribuinte não escriturasse os valores recebidos, esta
ocorrência não seria prova suficiente de que receitas tenham sido auferidas e omitidas na
apuração do lucro tributável. Necessário seria provar que o passivo em face de MEDLEY não mais
existia, ou não fera mais exigível, para assim presumir que receitas motivadas pela baixa daquele
passivo não foram escrituradas.
A autoridade lançadora, porém, se limita a dizer que MEDLEY contabilizou aquelas
parcelas como adiantamentos à Contribuinte, e deduz que como a Contribuinte não os
contabilizou como obrigação, estaria evidenciada omissão de receitas por prova direta. Não se
pode concordar com esse racional. Este conjunto de ocorrências apenas evidencia erro contábil da
Contribuinte em não registrar o passivo em face de MEDLEY. A legislação até cogita de omissão de
receita presumida a partir da manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada – nos termos do art. 281, inciso III do RIR/99, que incorpora parte do
disposto no art. 40 da Lei no 9.430/96 – mas o que está apontado aqui é a falta de registro
contábil de uma obrigação pela Contribuinte, sem qualquer evidência adicional de que os
adiantamentos já deveriam ter se convertido em receitas de prestação de serviços em algum
momento do próprio ano-calendário 2007.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.294 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003757/2009-85
22
Veja-se, ainda, que a Contribuinte associou os valores recebidos a outro passivo
contábil, em face de CONFORTO. Mas, ainda que se considere não provada esta obrigação, o que
subsiste é a falta de registro contábil da obrigação em face de MEDLEY, circunstância a partir da
qual não é possível afirmar a existência de receitas omitidas, ou presumir omissão de receitas na
forma do art. 40 da Lei no 9.430/96.
Assim, a autoridade fiscal não poderia ter se limitado a exigir o reconhecimento
contábil do passivo em face de MEDLEY. Deveria ter agregado razões para concluir que esse
passivo não teria sua exigibilidade comprovada e, assim, constituir a presunção legal de que as
transferências recebidas corresponderiam a receitas não escrituradas pela Contribuinte.
Conclui-se, daí, que não subsiste acusação que, pautada apenas no trâmite
financeiro de recursos contabilizados na remetente como adiantamentos, conclui pela existência
de receitas omitidas na favorecida apenas porque não contabilizada a obrigação correspondente.
Ainda que houvesse a prática entre as pessoas jurídicas ligadas de adiantamentos para futura
emissão de notas fiscais de prestação de serviços, apenas a falta de registro contábil da obrigação
correspondente a parte destes adiantamentos não prova, nem autoriza presumir, que receitas
tenham sido omitidas na data em que os valores foram adiantados.
Por todo o exposto, também aqui deve ser DADO PROVIMENTO aos recursos
voluntários para excluir das bases tributáveis as omissões de receitas apontadas ao longo do ano-
calendário 2007, no valor total de R$ 6.322.500,00.
Em consequência, extinta parte do crédito tributário lançado por pagamento, e
cancelado o remanescente pelo provimento dos recursos voluntários, desnecessário se faz
apreciar a irresignação do responsável tributário contra a imputação que lhe foi feita.
Conclusão
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER dos recursos
voluntários dos sujeitos passivos e DAR-LHES PROVIMENTO para: i) declarar a NULIDADE PARCIAL
da decisão de primeira instância no ponto em que apreciou e manteve a exigência correspondente
ao item “Da omissão de receitas pelo intresso de R$ 300.000,00”, e ii) cancelar o crédito tributário
remanescente, declarando PREJUDICADO o recurso voluntário acerca da imputação de
responsabilidade tributária a Alexandre Funari Negrão.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1188
DF CARF MF
Original